Tribunal: TRF3
Processo: 0001834-50.2013.4.03.6115
Órgão julgador: FAUSTO DE SANCTIS
Data de julgamento: 2020-01-30

Inteiro teor:
65/283)

0001834-50.2013.4.03.6115

e-DJF3 Judicial 1 Data:06/02/2020

RSE - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - 8714

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL FAUSTO DE SANCTIS

e-DJF3 Judicial 1 DATA:06/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DENÚNCIA REJEITADA NA ORIGEM. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. LEI No 8.137/1990. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO DIRETAMENTE PELO FISCO E POSTERIOR COMPARTILHAMENTO. LICITUDE DA PROVA.

- Com base na força vinculante de provimentos judiciais exarados pelo C. Supremo Tribunal Federal, inclusive a proferida no Recurso Extraordinário n.o 1.055.941, imperioso o reconhecimento da licitude da prova obtida mediante a requisição de informações bancárias diretamente pelo Fisco às instituições financeiras, podendo, sem qualquer problema, haver o compartilhamento de tais elementos probatórios para fins de instauração de relação processual penal em que investigada a prática de infração à ordem tributária.

- Presentes os requisitos que ensejam o reconhecimento de justa causa para a persecução penal, haja vista a comprovada materialidade delitiva e suficientes indícios de autoria.

- Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL provido. Como consequência, recebida a denúncia constante dos autos, empregando, para tanto, o entendimento contido na Súm. 709/STF (Salvo quando nula a decisão de primeiro grau, o acórdão que provê o recurso contra a rejeição da denúncia vale, desde logo, pelo recebimento dela).

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, DAR PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto pela Acusação para RECEBER A DENÚNCIA oferecida em face de ANTONIO FERNANDO GENTIL, pela suposta prática do crime previsto no artigo 1o, caput, inciso I, da Lei n.o 8.137/1990, retornando o feito à Vara de origem para regular prosseguimento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.